Tribunal: STF
Processo: AI 629454
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1. Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
   recorrido, peça obrigatória para a formação do instrumento e
   indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Ainda
   que beneficiário da gratuidade de justiça, é dever do agravante
   instruir o agravo com todas as peças necessárias ao seu
   conhecimento e zelar pela sua correta formação. Precedentes.
3.
   Agravo regimental improvido.